Tribunal: STF
Processo: AI 615415
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1º-D DA LEI
   9.494/97. CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÕES
   NÃO EMBARGADAS PELA FAZENDA PÚBLICA. ART. 100, § 3º, DA
   CONSTITUIÇÃO. AÇÃO COLETIVA.
I - O Plenário do Supremo Tribunal
   Federal, no julgamento do RE 420.816/PR, conheceu do recurso e
   declarou a constitucionalidade da Medida Provisória 2.180-35/2001,
   com interpretação conforme, de modo a reduzir-lhe a aplicação à
   hipótese de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública,
   excluídos os casos de pagamento de obrigação definidos em lei
   como de pequeno valor.
II - A questão de mérito foi decidida
   conforme o recurso extraordinário interposto pela União, ora
   agravada, não podendo a matéria ser inovada em agravo
   regimental.
III - Não há falar em prejudicialidade do recurso
   extraordinário, nem em aplicação da Súmula 283 do STF, quando o
   Superior Tribunal de Justiça, analisando fundamento
   infraconstitucional não suficiente, nega provimento ao recurso
   especial.
IV - Não opostos embargos de declaração do acórdão
   objeto do recurso extraordinário, a questão do cabimento de
   honorários advocatícios em execução de sentença proveniente de
   ações civis públicas não foi suscitada. Ausente, portanto, o
   indispensável prequestionamento.
V - Agravo não provido.